Tribunal: TJSP
Processo: 1004653-16.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Seguro obrigatório (DPVAT) - Cobrança - Acidente ocorrido após a entrada em vigor da MP 340/2006 - "Tempus regit actum" - Diferença de indenização securitária devida e arbitrada com acerto, proporcionalmente ao grau de incapacidade diagnosticado na perícia e ao limite previsto na legislação vigente na data dos fatos, descontado o valor recebido na seara administrativa, com acréscimo de correção

Ementa:
Seguro obrigatório (DPVAT) - Cobrança - Acidente ocorrido após a entrada em vigor da MP 340/2006 - "Tempus regit actum" - Diferença de indenização securitária devida e arbitrada com acerto, proporcionalmente ao grau de incapacidade diagnosticado na perícia e ao limite previsto na legislação vigente na data dos fatos, descontado o valor recebido na seara administrativa, com acréscimo de correção monetária a contar do acidente e juros moratórios desde a citação - Exegese das súmulas 580 e 426 do STJ - Condenação da ré no pagamento dos ônus sucumbenciais - Necessidade - Apelo provido em parte.